Tribunal: TJSP
Processo: 0012574-16.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000204030
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução
Penal no 0012574-16.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante JEAN DONIZETI NOVAES DE LIMA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao
agravo com determinação para que o sentenciado seja submetido a exame
criminológico, após o que sua pretensão à progressão de regime deve ser novamente
analisada. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 11 de março de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.741 - Agravo de Execução Penal no 0012574-16.2019.8.26.0996 - Presidente Prudente
VOTO no: 42.741
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 0012574-16.2019.8.26.0996
AGRAVANTE: Jean Donizeti Novaes de Lima.
AGRAVADO: Ministério Público.
COMARCA: Presidente Prudente.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo sentenciado JEAN
DONIZETI NOVAES DE LIMA contra a r. decisão reproduzida a fls. 28/29 dos
autos digitalizados, proferida pelo r. Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais
da comarca de Presidente Prudente, que nos autos da Execução Penal no 0003801-
95.2017.8.26.0496, indeferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto por ausência
de requisito subjetivo.
Suscita o recorrente, em suma, o preenchimento dos requisitos
necessários para a concessão do benefício pleiteado (lapso necessário e bom
comportamento carcerário), pleiteando a reforma da r. decisão (Minuta, fls. 07/13).
Apresentada contraminuta (fls. 33/40), e mantida a r. decisão atacada
(fls. 41), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do
agravo (fls. 49/51).
É o relatório.
O agravo comporta parcial provimento.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.741 - Agravo de Execução Penal no 0012574-16.2019.8.26.0996 - Presidente Prudente
O sentenciado cumpre pena total de 19 anos e 10 dias de reclusão
pela prática de crimes de roubos, com término previsto para 16.01.2035 (fls. 22).
Ao indeferir o pedido de progressão de regime formulado o douto
juiz da origem se reportou ao fato de o sentenciado ter cometido crimes graves,
praticados com violência e grave ameaça à pessoa, consistentes em três roubos
majorados, demonstrando ser pessoa perigosa e nociva à saciedade, pela própria
natureza e gravidade das condutas praticadas.
Pois bem.
É certo que entre o discutível direito subjetivo do preso condenado
por crime grave à progressão de regime e de outro lado o indiscutível direito da
coletividade de ver alijado de seu meio quem só se presta a recorrentemente deformá-
la na prática, não pode haver dúvida sobre a prevalência deste último, sendo
evidente que o condenado por delito grave deve somente ser progredido quando, na
impossibilidade da certeza quanto ao comportamento futuro, pelo menos forem
adimplidas as hipóteses possíveis de análise favorável da personalidade, do juízo
crítico, do arrependimento, diminuindo-se o risco de injustiça, não por omissão em
relação ao mau indivíduo, mas por respeito à coletividade ordeira e cada vez mais
oprimida.
Em razão de tal premissa, a possibilidade de se antecipar a liberdade
do condenado, concedendo-lhe a benesse legal, apenas deve ser deferida no caso em
que se tenha a segurança de que a reprimenda imposta, e parcialmente, cumprida
atingiu seus objetivos precípuos de prevenção, repressão e ressocialização.
Todavia, na hipótese, se verifica que não houve a realização de exame
criminológico para aferição do mérito subjetivo do agravante, e como
reiteradamente tem decidido esta Turma Julgadora, o juiz não pode olvidar da

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.741 - Agravo de Execução Penal no 0012574-16.2019.8.26.0996 - Presidente Prudente
realidade que o cerca, e ainda que seja mesmo caótica a situação dos presos
brasileiros, infelizmente, em termos de valores são os da sociedade ordeira e livre
que devem preponderar.
Por isso, ainda que a Lei de Execução, com a reforma de 2003, não
tenha mais se referido ao exame criminológico, ela também peremptoriamente não o
excluiu, o que ver reforçado pela Súmula Vinculante 26, de sorte que se impõe
submeter, pelo menos o condenado por crime grave e praticado com violência ou
grave ameaça à pessoa, como é o caso, à verificação da provável e frutífera
adaptação em situação menos rigorosa.
Não é o fato de o condenado ter praticado crimes graves que pode
impedir a progressão, mesmo porque a natureza do crime repercutiu na fixação da
pena, estando, portanto relacionada ao requisito objetivo. Tampouco a longa pena a
cumprir pode impedir a concessão de benefício, mas em sede de execução penal
deve ser concedido sem risco à coletividade, de forma que em existindo a menor
dúvida sobre estar o reeducando apto ou não à progressão, a medida deve ser
indeferida. Nesse sentido Agr. 120.009.3/8 da Eg. 5a. Cam do TJSP- Rel. Des.
Dirceu de Mello.
No caso, não se pode olvidar que os crimes pelos quais responde o
agravante são aqueles em que há violência e grave ameaça à pessoa, tudo a
demonstrar ser mais razoável a realização de exame multidisciplinar criminológico,
conduzido por experts, que possa melhor instruir o julgamento de mérito para
concessão do benefício almejado.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao agravo com
determinação para que o sentenciado seja submetido a exame criminológico, após o
que sua pretensão à progressão de regime deve ser novamente analisada.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator